Tribunal: TCU
Processo: 004.868/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6400/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.868/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Holl Bertoni (XXX.443.118-XX); Eliane de Souza Rocha (XXX.852.137-XX); Fenelon Bandeira Barbosa (XXX.082.904-XX); Flavio Carneiro Giraldes (XXX.370.308-XX); Ironeides Julia dos Santos Silva (XXX.181.171-XX); Jair Correa Pereira (XXX.924.511-XX); Jair Jose de Freitas (XXX.311.347-XX); Jorge Kanamota (XXX.070.468-XX); Jose Ivan Gomes Moreira (XXX.257.033-XX); Jose de Souza Santiago (XXX.303.577-XX); Lucia Maria Pinheiro (XXX.320.507-XX); Maria Jose de Almeida Burg Rigon (XXX.137.619-XX); Maria Luiza de Araujo (XXX.362.098-XX); Maria Nilza de Mendonca (XXX.761.461-XX); Shirlei Farias de Melo (XXX.330.627-XX); Sueli Pires da Silva (XXX.258.958-XX); Vera Lucia Leite Cirilo (XXX.467.801-XX); Zeneyde Dabela Vieira (XXX.448.112-XX) 1.2. Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.